Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA DE CARVALHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu a inversão do ônus da prova e encerrou a instrução processual. A recorrente aduziu que “requereu a inversão do ônus da prova, argumentando que, como consumidora, deveria ser beneficiada pela facilitação da defesa de seus direitos”. A inversão do ônus da prova é um mecanismo essencial para equilibrar a relação processual, permitindo que a parte mais fraca, no caso a consumidora, tenha condições de ver suas alegações devidamente apreciadas. E concluiu que a “alagação de fraude é verossímil”. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “a determinar a inversão do ônus da prova no sentido de determinar ao requerido, ora agravado, o ônus de demonstrar a regularidade da operação e a autenticidade da contratação pela requerente/agravante mediante por exemplo a exibição das gravações das conversas e registros eletrônicos da contratação”. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. Ante eventual falta de interesse recursal, foi facultado ao agravante manifestar-se e apresentou-se a petição de ID 69715666. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A controvérsia cinge-se em verificar a validade da contratação de empréstimo consignado entre o banco requerido e a requerente, bem como apurar a responsabilidade do banco requerido, no caso do requerido ter realizado o empréstimo mesmo sem a sua anuência. Isto porque o credor afirma que que o contrato possui assinatura digital e que " durante a jornada de contratação, foi solicitado à autora o envio de uma foto sua, tipo Selfie Liveness, retirada no ato, bem como que enviasse foto de seu documento de identificação, para confirmar a celebração do contrato (...)", tendo a autora enviado e aceitado a proposta, juntando as conversas na lauda de ID 209461654. Por outro lado, a autora assevera que, de fato, foi abordado por um funcionário do requerido, contudo disse "não" para a transação, fazendo referência ao próprio documento juntado pelo requerido para fundamentar sua pretensão, na lauda de ID 209461654. Da relação de consumo. De início, cabe ressaltar que a solução da questão demanda a incidência das normas pertinentes à relação de consumo. Isso porque, de um lado, o banco requerido se caracteriza como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ, in verbis: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129) Com efeito, caracterizada a relação consumerista que rege o vínculo entre as partes, impõe-se analisar a validade da contratação do empréstimo consignado objeto do litígio. Ao passo, destaco que o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Após análises dos fatos e argumentos expostos, verifico ser desnecessária maior instrução processual, sendo os elementos já trazidos aos autos suficientes para análise do mérito (art. 370 do CPC). A prova documental já acostada aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único), bem como a inversão do ônus da prova, razão pela qual dou por encerrada a fase de instrução. Tornem os autos conclusos para sentença.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que, na decisão saneadora, o juízo reconheceu a desnecessidade de novas provas e determinou a conclusão dos autos para sentença. Por sua vez, a agravante pretende a reforma para inverter o ônus da prova. Na questão, a utilidade se mostra comprometida, porquanto o juízo a quo decidiu pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), porque não haveria necessidade de abertura da instrução processual. Nesse caso, não haveria utilidade em caso de eventual provimento do recurso, porque eventual prestação jurisdicional desfavorável, caberá à parte alegar e comprovar o erro procedimento e o prejuízo suportado. É preciso lembrar que cabe ao Juiz presidir o processo e, com a colaboração das partes, apreciar e decidir pela necessidade das provas, podendo inclusive indeferir aquelas inúteis ou protelatórias (art. 370). Como destinatário natural prova, porque essa objetiva auxiliar na formação de seu convencimento, poderá proceder o julgamento antecipado de mérito sempre que entender que os elementos de convencimento já carreados para o processo são suficientes para a composição da lide. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46